Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-30.2012.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000887-30.2012.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (EMBARGADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (ADVOGADO), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (REPRESENTANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000887-30.2012.8.11.0018

REPRESENTANTE: HELIO DOMINGOS

EMBARGADO: MILTON QUEIROZ LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - VÍCIOS INEXISTENTES – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há omissão no julgado que enfrentou suficientemente os argumentos e teses apresentados.

A oposição de Embargos Declaratórios com razões idênticas àquelas ofertadas no Recurso de Apelação revela a manifesta intenção protelatória, sendo imperativo aplicar a multa de 2% do valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000887-30.2012.8.11.0018

REPRESENTANTE: HELIO DOMINGOS

EMBARGADO: MILTON QUEIROZ LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso interposto pelo embargante e manteve a sentença de procedência de Ação de Manutenção de Posse.

O embargante arguiu que a Câmara “
deixou de enfrentar a fundamentação delineada na peça recursal, no que tange ao enfrentamento da matéria referente ao suprimento judicial
”, porque em 2018 o embargado teria proposto Ação contra a esposa do embargante e na possessória deixou de incluí-la no polo passivo; que a demanda tinha por objetivo reconhecimento de limites entre as Fazendas Santa Rosa e Paraíso, discorrendo sobre a sua tese de nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário/composse; e ainda, a falta de fundamentação do acórdão a respeito da mídia referente à audiência de justificação de posse, que “
serviu de fundamento da sentença recorrida, que sequer encontrava-se presente nos autos quando da prolação da sentença, sendo que a audiência foi presidida por magistrado diverso do sentenciante
” (Id 33604958).

Nas contrarrazões o embargado alega que os Embargos apresentam intuito meramente protelatório, tanto que as razões são mera repetição daquelas apresentadas no Recurso. Requer a aplicação da multa prevista no art. 1026 do CPC (Id 33942462).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000887-30.2012.8.11.0018

REPRESENTANTE: HELIO DOMINGOS

EMBARGADO: MILTON QUEIROZ LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Diante do relatado, fica evidente que, por justificativas diversas e via oblíqua, o embargante pretende, na verdade, a modificação do
decisum
.

Tanto assim é, que a sua tese de litisconsórcio passivo necessário e a ausência do CD, foi apreciada no acórdão embargado, o que caracteriza o intuito totalmente protelatório.

C
omo já registrado, os Embargos objetivam a reapreciação de questão discutida, pretensão essa que deveria ser formulada no momento e por meios processuais próprios.

Ademais, o aresto foi claro quando rejeitou a questão da inclusão do cônjuge do embargante por não se tratar de composse, e ainda que em procedimento possessório é desnecessária a citação da mulher, só exigida nas Ações Petitórias.

Já com relação à mídia, consignou que aquela correspondente aos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento encontra-se juntada à fl. 208.

A propósito, é de conhecimento jurídico que a audiência de justificação de posse refere-se à primeira fase da Ação Possessória, tanto que ela se reporta à cognição sumária dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Da mesma forma, não procede a de que a sentença se baseou nos depoimentos colhidos na justificação.

A esse respeito, importante ressaltar que o acórdão transcreve trechos dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, os quais corroboram com as justificativas da sentença recorrida, razão dela ter sido integralmente mantida.

Não bastasse isso, não há necessidade de rebater todos os fundamentos e dispositivos de lei aplicáveis à lide. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

O embargante busca a discussão novamente de pontos já apreciados e cujo resultado não lhe foi favorável, para o que não se presta esta via.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração e condeno o embargante a pagar à parte adversa multa de 2% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020